Tribunal: TJSP
Processo: 1004561-72.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Cerceamento de defesa não configurado – Escritura Definitiva de Compra e Venda de Financiamento Imobiliário com Alienação Fiduciária em Garantia – Válida a garantia – Sem declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.514/97 – Sem intimação pessoal para os leilões extrajudiciais – Nulidade reconhecida – Perdas e danos que poderão

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Cerceamento de defesa não configurado – Escritura Definitiva de Compra e Venda de Financiamento Imobiliário com Alienação Fiduciária em Garantia – Válida a garantia – Sem declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.514/97 – Sem intimação pessoal para os leilões extrajudiciais – Nulidade reconhecida – Perdas e danos que poderão eventualmente ser reconhecidos se o imóvel tiver sido arrematado por terceiro de boa-fé, o que deverá ser discutido por vias próprias – Ausência de ilegalidade quanto aos juros aplicados no contrato – Taxa de administração mensal abusiva – Seguros – Venda casada – Abusividade – Restituição de forma simples.

Apelação parcialmente provida.